Tribunal: TJMT
Processo: 1009782-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1009782.36.2020.8.11.0000
RECORRENTE: JOSE DO ROSARIO DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSE DO ROSARIO DOS SANTOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 81445986):
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DA CITAÇÃO DENTRO DE 100 DIAS – ENTENDIMENTO DO ART. 219, §§ 3o e 4o, DO CPC/73 VIGENTE À ÉPOCA – INOCORRÊNCIA – DEMORA ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 106 DO STJ – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONSTATAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA No 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – BUSCA DO ENDEREÇO ATUALIZADO EM MECANISMOS COMO INFOJUD E BACENJUD – PRESCINDIBILIDADE – ÔNUS DO DEVEDOR EM MANTER A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CONSTATAÇÃO APENAS PARCIAL – DECURSO QUINQUENAL SOMENTE EM RELAÇÃO À FRAÇÃO DOS CRÉDITOS EXEQUENDOS – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É de medida de rigor o afastamento do instituto da prescrição quando, além de inexistir qualquer desídia por parte da Fazenda Pública Exequente, a demora na citação se dá por culpa exclusivamente atribuível aos mecanismos do Poder Judiciário, nos termos do que preleciona a Súmula no 106 do STJ.
O Superior Tribunal de Justiça, no momento da estipulação da Súmula 414, registrou que a única exigência para a realização de citação por edital é o esgotamento das demais medidas, estas que, in casu, só seriam a expedição de carta de citação, e mandado de citação, por meio de Oficial de Justiça.
“(...) Entendo que o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa. (...)”. (AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020)
Ultrapassado o quinquênio previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional – CTN, entre a data da constituição definitiva do crédito e o despacho que determinou a citação do devedor, é de se declarar a prescrição da pretensão executória de fração dos créditos exequendos.
Recurso parcialmente provido..
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – n. 1009782.36.2020.8.11.0000, Relator(a): DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 22/03/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 97345468).
A parte recorrente alega violação ao artigo 256, do CPC, bem como ao art. 8o da Lei n. 6.830/80, sob o fundamento de que a citação por edital ocorreu sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização da parte recorrente.
Recurso tempestivo (id. 104204037).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, discute a parte recorrente a nulidade da citação por edital realizada nestes autos, por violação ao artigo 256, do CPC, bem como ao art. 8o da Lei n. 6.830/80, sob a alegação de que em nenhum momento a Fazenda Pública empreendeu buscas perante os órgãos públicos no sentido de obter o endereço atualizado dos ora Recorrentes.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA, Tema 102) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, conforme transcrição da ementa:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.
1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal,, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
Por outro lado, no que concerne ao esgotamento de todos os meios de busca antes da realização da citação via edital, novamente, melhor sorte não assiste à agravante.
Tal se dá, pois o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, regulou que, a fim de se realizar a mencionada citação, nas Execuções Fiscais, as únicas medidas necessárias exigidas, são: as tentativas por meio de carta com aviso de recebimento – AR, como também através de mandado via Oficial de Justiça, ambas tentadas nos autos originários.
(...)
No caso em tela, é possível certificar que a carta de citação fora expedida (Id. 41442468, fl.19), assim como o mandado de citação (Id. 41442468, fls. 35 e 36).
Embora se visualize que a certidão do Sr. Oficial de Justiça registre a impossibilidade da localização do Devedor, o Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou de maneira reiterada, que é de responsabilidade do contribuinte atualizar sua situação cadastral.
Logo, no caso houve tentativas de citação antes de realizar a citação por meio do edital, por “AR” que restou infrutífera e a segunda por meio do oficial de justiça que também restou infrutífera.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de executivo fiscal, a citação por edital é válida quando exauridas todas as possibilidades de citação do executado, isto é, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 102.
Ressalta-se, ainda, que no julgamento do referido tema restou consignado que a citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, não colocando como requisito para sua realização que seja realizada buscas em órgãos junto aos serviços públicos ou outros meios de localização.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 102), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça